Tribunal: TJES
Processo: 5038892-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038892-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: TELMA PEDRO LINO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE OCORRER NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, II, DO CPC). OMISSÃO QUANTO ÀS RETENÇÕES LEGAIS E TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.

PROCESSO nº 5038892-79.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: TELMA PEDRO LINO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual da verba sucumbencial deve ocorrer apenas quando liquidado o julgado, nos exatos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, configurando erro de premissa a fixação imediata.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IPSEMG. PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. REEXAME NECESSÁRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO TETO LEGAL. REEXAME AFASTADO. MÉRITO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR DECISÃO JUDICIAL. REVERSÃO DA COTA-PARTE À PENSIONISTA REMANESCENTE. DIREITO DE ACRESCER. ATO VINCULADO. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como o pagamento de benefício previdenciário, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não o fundo de direito (Súmula nº 85/STJ). Não corre o prazo prescricional enquanto os valores controvertidos se encontram depositados judicialmente, aguardando o deslinde da causa. A extinção de ação anterior sem resolução de mérito não induz à ausência de interesse de agir para a propositura de nova demanda, nos termos do art. 486 do CPC. Constatado que o feito foi corretamente distribuído por dependência, afasta-se a alegação de irregularidade procedimental. Nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC, não se sujeita ao reexame necessário a sentença proferida contra o Estado quando o proveito econômico obtido for, de forma manifesta, inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos. A exclusão de um dos beneficiários da pensão por morte, por força de decisão judicial transitada em julgado, gera para o pensionista remanescente o direito automático de acrescer, sendo a reversão da cota-parte uma obrigação vinculada da Administração, e não um ato discricionário.
Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer somente em fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC
. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5015624-31.2019.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 19/02/2026; DJEMG 19/02/2026)

Ademais, verifica-se omissão quanto à necessidade de observância das retenções legais (Imposto de Renda) e do teto constitucional (abate-teto) sobre os valores retroativos devidos, matérias de ordem pública que demandam integração para viabilizar o cumprimento do julgado.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ABONO DE PERMANÊNCIA . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.897/2015. DIREITO ADQUIRIDO. IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 242/2022 . PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de servidora efetiva, professora da rede municipal, para concessão do abono de permanência e pagamento dos valores retroativos desde 09/10/2021, data em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial, conforme art . 12, § 3º e § 6º, da Lei Municipal nº 1.897/2015. O reclamado sustenta inexistência de direito adquirido, diante da revogação do diploma legal pela Lei Complementar Municipal nº 242/2022, vigente a partir de 1º/04/2023. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao abono de permanência previsto na legislação municipal anterior, em razão de ter completado os requisitos para aposentadoria especial antes da entrada em vigor da nova lei; e (ii) estabelecer se a revogação promovida pela Lei Complementar nº 242/2022 afasta o direito adquirido ao benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40, § 19, da CF/1988 assegura ao servidor que completar os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade o direito a um abono de permanência equivalente à contribuição previdenciária, até o implemento da aposentadoria compulsória . A Lei Municipal nº 1.897/2015 regulamenta a aposentadoria especial de professor e, em seu art. 12, § 6º, estende expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor que, preenchendo as condições de aposentadoria, permanecer em exercício. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o abono de permanência alcança também os servidores com direito à aposentadoria especial, conforme o ARE 954408 RG (Rel . Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14/04/2016). O princípio do tempus regit actum (art . 6º da LINDB) impõe a aplicação da lei vigente ao tempo do fato gerador do direito, razão pela qual, tendo a servidora completado os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Complementar nº 242/2022 (1º/04/2023), aplica-se a norma anterior. O abono de permanência constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, não se tratando de vantagem discricionária sujeita à disponibilidade orçamentária. Sobre os valores devidos incide imposto de renda, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.192 .556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010). IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O servidor público municipal que completa os requisitos para aposentadoria especial de professor antes da entrada em vigor de nova legislação tem direito adquirido ao abono de permanência previsto na norma anterior. O princípio do tempus regit actum assegura a aplicação da lei vigente ao tempo do implemento dos requisitos para aposentadoria.
O abono de permanência previsto no art . 40, § 19, da CF/1988 é direito subjetivo do servidor que opta por permanecer em atividade, e sua concessão não depende de discricionariedade administrativa.
O abono de permanência está sujeito à incidência do imposto de renda
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LINDB, art . 6º; Lei Municipal nº 1.897/2015, art. 12, §§ 3º e 6º; Lei Complementar Municipal nº 242/2022, art. 108 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14/04/2016; STJ, REsp 1 .192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/09/2010; TJMT, N .U 1000716-09.2023.8.11 .0006, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 21/11/2023. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10039597520248110086, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/11/2025)

Por fim, quanto à alegada nulidade por falta de fundamentação da sentença, rejeito a preliminar, integrando o julgado para registrar que a decisão de origem enfrentou adequadamente a lide, apresentando os fundamentos jurídicos necessários à sua conclusão, não incorrendo nos vícios do art. 489 do CPC.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão proferido (ID 17641616):

Onde se lê:
“Condeno o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.”

Leia-se:
“Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual deverá ocorrer apenas quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Outrossim, integra-se o julgado para determinar que, na apuração dos valores devidos, sejam observadas as retenções legais a título de Imposto de Renda (regime de RRA) e a incidência do teto constitucional (art. 37, XI, CF).”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)